Tribunal: TJPA
Processo: 0801438-74.2024.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801438-74.2024.8.14.0049

APELANTE: BENEDITA LEMOS PALHETA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DESFALQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. TEMA 1150/STJ. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por segurada contra sentença que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Revisional do PASEP, julgou improcedente a pretensão sob fundamento de prescrição decenal, considerando como termo inicial a data do saque dos valores vinculados ao PASEP (23/10/2008), tendo a demanda sido ajuizada apenas em 2024.

2 – A controvérsia cinge-se à definição do termo inicial do prazo prescricional da pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP: se deve coincidir com a data do saque dos valores ou com o momento da ciência inequívoca dos desfalques, conforme preconiza o Tema 1150 do STJ.

3 – A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil somente se inicia a partir da ciência inequívoca do titular da conta acerca dos desfalques ocorridos, nos termos da teoria da actio nata.

4 – Comprovado nos autos, por meio de documentos e parecer técnico, que a autora apenas em 2024 teve ciência da existência de desfalques, após acesso a extratos bancários detalhados, impõe-se o afastamento da prescrição reconhecida na sentença, haja vista a propositura da demanda em prazo inferior ao decênio legal.

5 – Diante da anulação da sentença por erro no reconhecimento da prescrição, e ausente o juízo de mérito sobre os pedidos formulados, determina-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e julgamento da demanda, observada a afetação do tema contida no REsp 2.162.222-PE.

6- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801438-74.2024.8.14.0049
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL – PA
RECORRENTE: BENEDITA LEMOS PALHETA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Benedita Lemos Palheta contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Revisional do PASEP, ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, objetivando a condenação do requerido ao pagamento da diferença de valores não atualizados corretamente em sua conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, bem como de indenização por danos morais.

Na origem, a autora alegou que, após longos anos de contribuição ao fundo PASEP, ao se dirigir à instituição bancária requerida em 23/10/2008 para levantamento dos valores, recebeu o montante irrisório de R$ 5.019,60. Em 2024, ao ter acesso ao extrato analítico e submetê-lo à análise de empresa especializada, tomou conhecimento da suposta defasagem no valor creditado. Com base nessa apuração, requereu o pagamento da diferença de R$ 41.416,02, além de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

O juízo a quo julgou improcedente o pedido, reconhecendo a prescrição da pretensão da autora, com base no entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ, segundo o qual a pretensão ao ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em contas vinculadas ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, tendo como termo inicial a data da ciência inequívoca dos desfalques. Considerando que a última movimentação na conta da requerente ocorreu em 23/10/2008, e que a ação foi proposta apenas em 2024, entendeu-se configurada a prescrição. A sentença foi publicada sob ID 132614605.

Inconformada, a autora apresentou Apelação, defendendo, preliminarmente, a tempestividade do recurso e a isenção do preparo em virtude da gratuidade da justiça concedida. No mérito, sustentou a inaplicabilidade da prescrição com base na teoria da actio nata, pois somente obteve ciência do desfalque após a obtenção dos documentos bancários e a emissão de parecer técnico em 2024. Citou o entendimento do STJ no REsp 1.584.601/PE e no Tema 1.150, reafirmando que o prazo prescricional deve iniciar-se apenas após a ciência inequívoca do dano.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando o réu ao pagamento da diferença apurada de R$ 41.416,02, acrescida de correção monetária e juros, bem como de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O recorrido, Banco do Brasil S/A, apresentou contrarrazões (ID 9), defendendo a manutenção da sentença. Alegou, em síntese, a prescrição do direito invocado, sustentando que a autora tomou ciência dos valores depositados ao realizar o saque em 2008. Rechaçou a alegação de desconhecimento técnico como impeditivo ao início da contagem do prazo prescricional, invocando o disposto no artigo 205 do Código Civil e reiterando a tese firmada no Tema 1.150 do STJ. Argumentou ainda que os valores foram atualizados de acordo com os índices legais determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, sendo incabível a substituição por outros índices, e que não há base legal para indenização por dano moral.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801438-74.2024.8.14.0049
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL – PA
RECORRENTE: BENEDITA LEMOS PALHETA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação cível.

I- QUESTAO CONTROVERTIDA:

O presente recurso de apelação cinge-se à definição do termo inicial do prazo prescricional decenal em ação revisional de cotas PASEP, especificamente se deve ter como marco a data do saque dos valores ou o momento em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques em sua conta vinculada.

II. ANÁLISE JURÍDICA

A) Do Termo Inicial da Prescrição: Aplicação do Tema 1150 do STJ

A controvérsia central reside na fixação do termo inicial do prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. O juízo de origem equivocou-se ao presumir que a ciência da lesão coincide com a data do saque dos valores, 23/10/2008.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1150, estabelece que em ações envolvendo desfalques em contas PASEP, o termo inicial da prescrição é a data em que o titular toma ciência dos desfalques, não o momento do saque dos valores.

Esta orientação prestigia a teoria da
actio nata
, amplamente acolhida no direito brasileiro, segundo a qual o prazo prescricional somente se inicia quando nasce a pretensão, ou seja, quando o titular tem conhecimento da lesão ao seu direito.

No mesmo sentido segue a jurisprudência de nossos tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DO PASEP C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA - PRESCRIÇÃO – TEMA 1.150/STJ – PRAZO DECENAL – TERMO INICIAL – DATA DA COMPROVADA CIÊNCIA DOS DESFALQUES – PRAZO CONTADO A PARTIR DA OBTENÇÃO DAS MICROFILMAGENS DOS EXTRATOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RECURSO PROVIDO – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM. I – Como se sabe, o c. Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1 .150 (REsp’s nºs 1.895.936/TO, 1.895 .941/TO e 1.951.931/DF), fixou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” II - A redação conferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça à tese firmada no julgamento do mencionado Tema 1 .150, estabeleceu, como dito acima, que
o termo inicial do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep, o que restou comprovado com a obtenção da microfilmagem dos extratos, em agosto de 2019. III – Assim, considerando que apenas em agosto de 2019 a apelante teve ciência da suposta lesão ao seu direito, isto é, após ter acesso ao extrato de sua movimentação bancária, e que a presente ação foi ajuizada em 08 de julho de 2020, deve ser afastada a incidência da prescrição
. IV - Em que pese a anulação da sentença, com o afastamento da prescrição, constata-se que a causa não se encontra em condições de imediato julgamento por esta instância (art. 1 .013, § 4º do CPC). Afinal, o magistrado procedeu ao julgamento antecipado da lide, não havendo se manifestado quanto ao pedido de danos morais, bem como pelo fato de não existir, neste momento, meios de se afirmar, com a segurança necessária, que teriam ocorrido saques indevidos na conta vinculada ao Pasep, os quais poderiam ser tidos como “desfalques” para fins de ressarcimento da apelante. V - Recurso conhecido e provido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00103594020208080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DO PASEP. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEORIA DA ACTIO NATA. EMISSÃO DO EXTRATO DO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O termo inicial do prazo prescricional para ações que visam à reparação por desfalques em conta Pasep é a data da ciência inequívoca do titular sobre os desfalques, conforme a teoria da actio nata.

2. A decisão monocrática proferida nos termos do art. 932 do CPC não viola o princípio da colegialidade, desde que passível de ratificação pelo órgão colegiado.

3. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por eventuais falhas na gestão de contas do Pasep.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801670-12.2024.8.14.0009 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/05/2025 )

C) Da Prova da Ciência Posterior

A autora demonstrou, através de documentação idônea (ID 25939755 - 25939758 ), que somente em 2024, após ter acesso aos extratos e parecer técnico realizado, constatou a existência de saques indevidos e inexplicados ao longo dos anos.

Esta prova documental afasta a presunção de ciência contemporânea aos saques, revelando que o conhecimento inequívoco da lesão somente ocorreu em 2024, quando a apelante obteve informações detalhadas sobre a movimentação de sua conta.

D) Da Tempestividade da Ação

Considerando que a ciência inequívoca dos desfalques ocorreu em maio de 2024 e a ação foi proposta em 06/06/2024, verifica-se que transcorreu prazo inferior ao decênio legal, tornando a demanda tempestiva.

A aplicação do entendimento firmado no Tema 1150 do STJ, conjugada com o princípio da
actio nata
, impõe o afastamento da prescrição e o prosseguimento da instrução processual para apuração do mérito.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BENEDITA LEMOS PALHETA
para:

a)
Afastar o reconhecimento da prescrição decenal;

c)
Determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da instrução processual e julgamento do mérito, observada a afetação do tema contida no REsp 2.162.222-PE.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025